Tribunal: TJMT
Processo: 1013096-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013096-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), WIRYS ATAIDES DA SILVA - CPF: 544.462.791-49 (AGRAVANTE), NOVANHER PEDRO ALEXANDRE BERTOLIN - CPF: 785.392.008-30 (AGRAVADO), MARTA TRENTINI BERTOLIN - CPF: 119.920.028-00 (AGRAVADO), WIRAN ATAIDES DA SILVA - CPF: 906.656.431-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), VANDERLEI GIACOMELLI JUNIOR - CPF: 023.645.848-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MERA DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR – REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO JÁ APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU E CONFIRMADAS PELO TJMT – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – AJUIZAMENTO E PROVAS DA POSSE CONFIRMADAS – AFIRMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE DEVE PREVALECER – ELEMENTOS DO ART. 273 DO CPC/73 QUE FORAM VERIFICADOS – CONEXÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SE TRATAR DO MESMO IMÓVEL – VERIFICAÇÃO A SER FEITA EM INSTRUÇÃO CASO NECESSÁRIO – PAGAMENTO DAS CUSTAS EM REGULARIZAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA DA PRÉVIA POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – ART. 290 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE PERECIMENTO DE ANIMAIS – VERIFICAÇÃO A SER FEITA EM AUTOS PRÓPRIOS – INFORMAÇÕES DO JUIZ NO AGRAVO ANTERIOR QUE NÃO O VINCULAM – JUIZ QUE DEVE OBSERVAR O COMANDO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

1- Sendo os argumentos e provas claros sobre o exercício da posse, não merece acolhimento da tese de inadequação da via eleita por supostas alegações restritas ao domínio.

2- Não cabe dizer inexistente o perigo de dano pelo deferimento da liminar ter sido proferido há anos, já que a liminar foi suspensa por embargos de terceiros julgados improcedentes, ajuizados pelo irmão do agravante. Assevera-se que a liminar de deferimento pela comprovação dos requisitos do art. 927 do CPC/73, e o comando da decisão agravada é de mero cumprimento.

3- Ante a ausência de provas de ser o mesmo objeto, não deve ser reconhecida a conexão.

4- O indeferimento da inicial pelo não pagamento de custas fica prejudicado quando, conforme informações prestadas pelo juiz de primeiro grau, ainda se está verificando eventual irregularidade, devendo ser obedecida a prévia oportunidade para complementação, nos termos do art. 290 do CPC/15.

5- Havendo animais no imóvel que supostamente estariam perecendo pela ordem de reintegração de posse, cabe aos proprietários ajuizarem demanda judicial adequada.

6- Meras afirmações do juízo de primeiro grau quando da apresentação de informações ao TJ não o vinculam, como se comando imperativo fosse. O juiz deve estar adstrito ao comando judicial, proferido em decisões, despachos ou sentenças.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020